Tribunal: STF
Processo: AI 111547
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-11-26
Data de publicação: 1986-11-26

Ementa:
- RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONTRA
DECISÃO DE RELATOR DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (NO S.T.F.), QUE LHE
NEGOU SEGUIMENTO. DESCABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL OPOSTO A DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO
DOS EMBARGOS, PARA QUE ESTES SEJAM APRECIADOS (PELO PRIMITIVO
RELATOR, OU PELA TURMA) COMO AGRAVO REGIMENTAL, COM INVOCAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS.
INADMISSIBILIDADE, POR NÃO SE TRATAR DE ERRO ESCUSAVEL, RESULTANTE
DE DUVIDA FUNDADA, E, ADEMAIS, PORQUE INOBSERVADO, NA INTERPOSIÇÃO
DOS EMBARGOS, O PRAZO DO AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 330 E 317 DO R.I.S.T.F..
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.